Tribunal: TJDFT
Processo: 0715992-29.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, mormente quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e encontrarem-se corroboradas por outros elementos de convicção, o que restou evidenciado na espécie.
2. Tendo o réu confirmado que ameaçou a vítima, o que foi considerado para fundamentar a sua condenação, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como a sua compensação integral com a agravante da reincidência.
3. Em se tratando de crime praticado contra a mulher, com emprego de violência no ambiente doméstico, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de acordo com entendimento sumulado pelo STJ (súmula 588) e nos termos do artigo 44, I e II do Código Penal.
4. O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto para pena inferior a 4 (quatro) anos, quando se trata de réu reincidente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.